Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703447-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA EMBARGADO: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 24080144- Pág.1/10 no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora